Tribunal: TJBA
Processo: 8006270-02.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006270-02.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SILVIA BRITO MIGUEL COUTO

Advogado(s)
:
PEDRO MIGUEL COUTO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 S.A. contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010017731849, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. O Apelante sustenta a validade do contrato firmado por meio de assinatura digital, a qual é impugnada pela parte autora, que nega a contratação.

II. Questão em discussão: Discute-se se a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, notadamente quanto à autenticidade da assinatura digital, diante da negativa da parte autora. Questiona-se, ainda, a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir: Em relações de consumo, o ônus da prova quanto à validade do contrato impugnado recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
A apresentação de contrato com assinatura digitalizada impugnada, desacompanhado de prova técnica, não é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico.
O banco não produziu prova pericial grafotécnica, tampouco apresentou documentos hábeis a afastar a alegação de fraude.
A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ.
Configurada a falha na prestação do serviço, cabível a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, afetando verba de natureza alimentar.
Contudo, o valor de R$20.000,00 arbitrado na sentença mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:"Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura digital em contrato de empréstimo impugnado pelo consumidor.A ausência de prova da validade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral presumido.A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8006270-02.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como parte recorrente
BANCO C6 S.A.
e parte recorrida
SILVIA BRITO MIGUEL COUTO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA